Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722271-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA APELADO: RENATO MENEZES DE LIMA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por COUTINHO &amp; FERREIRA SERVIÇOS E TRANSPORTE LIMITADA em face da sentença Id 29942089, a qual condenou os réus da ação principal, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$10.121,35, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Por meio do despacho Id 30076673, foi determinada à ré apelante a demonstração da insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, a fim de possibilitar a análise do pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões recursais Id 29942093. A apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id 30454959). É o relatório. DECIDO. Não existe, em relação à pessoa jurídica, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessária, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica e da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1164680, 07022676820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na presente hipótese, a parte apelante não apresentou qualquer documentação hábil a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, razão pela qual não é possível concluir que perfaz a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora